Tribunal: STF
Processo: HC 192147
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Diego Donizete Quirino, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.834.274/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto, pois seria primária, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integraria organização criminosa.
    Para a defesa o afastamento da causa de diminuição de pena justificada na existência de atos infracionais equiparados ao tráfico, caracteriza constrangimento ilegal. 
    Conclui afirmando que, 
    “estando preenchidos todos os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, deve ser revisto o v. acórdão, aplicando-se o redutor legal, em seu grau máximo, ou seja, reduzindo-se a sanção de DIEGO em 2/3 (dois terços), modificando-se ainda o regime inicial de cumprimento de pena e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem nesse sentido.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. PENA DE 5 ANOS DE RECLUSÃO E RECONHECIDAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MANTIDO REGIME FECHADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. De acordo com o disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    2. Considerando que um dos requisitos para concessão da benesse é o agente não se dedicar a atividades criminosas, é certo que o seu envolvimento, quando menor, em inúmeros atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, constitui fundamento apto para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão a práticas delitivas. Precedentes.
    3. Mantida a pena em 5 anos de reclusão e verificada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se revela escorreita a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena reclusiva.
    4. Agravo regimental não provido.” (eDoc. 4)
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 
    Conforme destacou o Ministro Ribeiro Dantas em seu voto, 
    “[c]onsiderando que um dos requisitos para concessão da benesse é o agente não se dedicar a atividades criminosas, é certo que o seu envolvimento, quando menor, em inúmeros atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, constitui fundamento apto para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão a práticas delitivas.”
    Logo, deve ser mantida a negativa de incidência da causa especial de redução da pena, já que ficou demonstrado que o paciente se dedica à atividades tipificadas como crime.
    Consoante bem pontou o Ministro Gilmar Mendes, ao denegar a ordem no HC nº 179.012, 
    “(...) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 
    Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos ; b) Tráfico de entorpecentes em 17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 
    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido” (DJe de 6/2/20 – grifos nossos)
    No mesmo sentido: HC nº 178.364, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/19; HC nº 152.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/2/18.
    Inalterada a pena aplicada de 5 (cinco) anos e verificada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em alteração do regime fechado, corretamente aplicado, na esteira de precedentes. Vide: 
    “Circunstâncias judiciais desfavoráveis permitem que seja fixado regime inicial mais gravoso.” (HC nº 170.061-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/9/19).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente